Tribunal: TJES
Processo: 5004556-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004556-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apela
ç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Pacífico Construções Ltda

(Id. 2795059), ver reformada a r. sentença (Id. 2795055) que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da CDA nº 112/2019;
ii)
ausência de regular cientificação do recorrente acerca do processo administrativo que originou o débito exequendo;
iii)
incumbe à embargada o ônus de promover a juntada do procedimento administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2795063).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se é nula a
Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019
, a qual embasa o processo de execução fiscal tombado sob o nº 5003291-85.2019.8.08.0024, no valor histórico de R$ 12.232,32.

Como é cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, com o seguinte teor:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito
, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009).

Na hipótese, a análise da Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019 (Id. 3183226 – pgs. 3/7) revela o atendimento de todos os requisitos acima listados, sobretudo com indicação dos autos de infração e documentos originários.

Sob esse prisma, insta rememorar que, partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, é desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor". (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA de IMPOSTO ESTADUAL ICMS. Processo administrativo. Ônus probandi do executado. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O ponto nevrálgico da demanda cinge-se a apurar a legalidade, ou não, da inclusão da sócia-administradora no polo passivo da Execução Fiscal tombada sob o nº 0008409-11.2011.8.08.0024, relativo à cobrança inserta na Certidão de Dívida Ativa nº 00974/2011, imposta pelo Estado do Espírito Santo. II.
É de curial sabença que o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedente STJ.
III. Os contornos da lide desbordam que a embargante/apelante logrou instruir o feito com o processo administrativo, tal como que o suso processo se deu estritamente em face da pessoa jurídica Brumol Madeiras Ltda., obstando que a sócia-administradora exercesse o direito à defesa pessoal. IV. Inexistindo no processo administrativo qualquer apuração no que diz respeito aos atos praticados pela sócia-administradora a ensejar a aplicação do inc. III, do art. 135, do CTN, e restando amplamente comprovado (art. 373, inc. I, CPC), impõe-se a exclusão da sócia-administradora do polo passivo da execução fiscal em trâmite. Sentença reformada. V. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120065164, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Por conseguinte, a tese recursal acerca da nulidade da CDA nº 112/2019, devido à ausência de regular cientificação do apelante no processo administrativo originário, não merece acolhimento, porquanto inexiste nos autos cópia das decisões e de atos do processo respectivo, obstaculizando a análise de circunstâncias capazes de infirmar a validade da certidão.

Ademais, não houve demonstração de motivos que tenham impedido o apelante de promover a diligência que lhe competia, quão menos que se trata de documento desconhecido, inacessível ou indisponível na repartição competente.

A propósito do tema, o caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “
o
processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente
,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
”.

Logo, não há que se falar em nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019,
porquanto o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da municipalidade, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento, major
ando
os honorários advocatícios
para
1
5
%
,
n
a forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80.

2)
Na hipótese,

a análise da Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019 (Id. 3183226 – pgs. 3/7) revela o atendimento de todos os requisitos legais, sobretudo com indicação dos autos de infração e documentos originários.

3)
Partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, é desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que o incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada. Precedentes STJ.

4
)
A tese recursal acerca da nulidade da CDA nº 112/2019, devido à ausência de regular cientificação do apelante no processo administrativo originário, não merece acolhimento, porquanto inexiste nos autos cópia das decisões e de atos do processo respectivo, obstaculizando a análise de circunstâncias capazes de infirmar a validade da certidão.

5
)
Ademais, não houve demonstração de motivos que tenham impedido o apelante de promover a diligência que lhe competia, quão menos que se trata de documento desconhecido, inacessível ou indisponível na repartição competente.

6)
Logo, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019, porquanto o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da municipalidade, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

7)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.